Tribunal: TJPA
Processo: 0859055-17.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10446 - Imissão
Data de julgamento: 2025-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0859055-17.2021.8.14.0301

APELANTE: ELAINE CRISTINA LEITE RABELO, CARLOS AMAURI DA ROCHA MARQUES

APELADO: GRACINETE DOS SANTOS RABELO, CRISPIMAR LOPES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE APELAÇÃO: 0859055-17.2021.8.14.0301

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVANTE: GRACINETE DOS SANTOS RABELO e ESPÓLIO DE CRISPIMAR LOPES DA SILVA

AGRAVADOS: ELAINE CRISTINA LEITE RABELO e CARLOS AMAURI DA ROCHA MARQUES

RELATOR: Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. TAXA DE OCUPAÇÃO. SUSPENSÃO DE MEDIDAS POSSESSÓRIAS EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. NATUREZA INDENIZATÓRIA AUTÔNOMA DA TAXA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por Gracinete dos Santos Rabelo e o Espólio de Crispimar Lopes da Silva contra decisão monocrática que negara provimento à apelação e mantivera sentença de procedência em ação de imissão na posse ajuizada por Elaine Cristina Leite Rabelo e Carlos Amauri da Rocha Marques. O juízo de origem condenou os réus ao pagamento de taxa de ocupação mensal de R$ 1.245,00 (0,5% do valor do imóvel) desde a citação até a imissão efetiva, além de custas e honorários. Os agravantes pleiteiam a exclusão da taxa no período de 14/01/2021 a 31/10/2022, em razão da suspensão das medidas possessórias pelas Leis nº 9.212/2021 (estadual), nº 14.216/2021 (federal) e decisão cautelar do STF na ADPF nº 828.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a suspensão legal das medidas possessórias em razão da pandemia de COVID-19 afasta a obrigação do ocupante de indenizar o proprietário pela ocupação do imóvel no período entre 14/01/2021 e 31/10/2022, por meio do pagamento de taxa de ocupação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A taxa de ocupação possui natureza indenizatória autônoma, não se confundindo com obrigação acessória ao pedido de imissão na posse, pois visa reparar o uso indevido do imóvel por terceiro não autorizado.

4.

A suspensão das medidas de desocupação, determinada por normas emergenciais em razão da pandemia, não implica isenção da responsabilidade civil nem gratuidade do uso do bem alheio, não afastando a obrigação de indenizar.

5.

A jurisprudência pátria admite a cobrança de taxa de fruição/ocupação mesmo durante a vigência das normas de suspensão, como forma de impedir o enriquecimento sem causa e assegurar o direito do proprietário ao uso econômico do bem.

6.

O percentual de 0,5% do valor do imóvel como base da taxa de ocupação está em consonância com precedentes do STJ e tribunais estaduais, sendo considerado razoável e proporcional.

7.

O afastamento da taxa no período questionado implicaria enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A taxa de ocupação de imóvel possui natureza indenizatória autônoma, desvinculada da efetivação da imissão na posse.

2.

A suspensão legal das medidas possessórias em razão da pandemia de COVID-19 não isenta o ocupante do dever de indenizar pela fruição indevida do bem.

3.

O valor da taxa de ocupação pode ser fixado com base em percentual razoável sobre o valor do imóvel, sendo legítimo o patamar de 0,5% ao mês.

4.

A isenção da taxa no período de suspensão das ordens possessórias configuraria enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 92, 389, 402 e 884; CPC, arts. 1.021, 1.022, 85, §2º, 99, §§2º e 3º, e 487, I; Decreto-Lei nº 70/66, art. 37, §2º; Lei nº 9.514/97, art. 37-A.

Jurisprudência relevante citada
:
TJSP, Ap. Cív. 1017183-53.2021.8.26.0576, Rel. Des. Rodolfo Pellizari, j. 26.03.2024;
TJDFT, Ap. Cív. 0712574-50.2021.8.07.0020, Rel. Des. Carmen Bittencourt, j. 13.07.2022;
TJPA, Ap. Cív. 0008045-76.2018.8.14.0040, Rel. Des. Maria Filomena Buarque, j. 31.03.2025;
TJPA, Ap. Cív. 0802169-39.2020.8.14.0040, Rel. Des. José Antônio Cavalcante, j. 07.07.2025.

____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos tratam de recurso de AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL, interposto por GRACINETE DOS SANTOS RABELO e ESPÓLIO DE CRISPIMAR LOPES DA SILVA, tendo como parte agravada ELAINE CRISTINA LEITE RABELO e CARLOS AMAURI DA ROCHA MARQUES.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno em Apelação Cível
interposto por Gracinete dos Santos Rabelo e o Espólio de Crispimar Lopes da Silva, contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso anteriormente interposto e manteve, em todos os seus termos, a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que julgara procedente o pedido formulado em ação de imissão na posse.

Na origem, a ação de imissão na posse foi ajuizada por Elaine Cristina Leite Rabelo e Carlos Amauri da Rocha Marques, em face dos agravantes, com o objetivo de serem imitidos na posse do imóvel adquirido em leilão extrajudicial, além da condenação dos réus ao pagamento de taxa de ocupação.

O juízo a quo, amparado nos arts. 487, I, e 538 do CPC, bem como nos arts. 389 e 402 do Código Civil, e no art. 37, §2º, do Decreto-Lei nº 70/66, julgou procedente o pedido (id. 23805844), para: i) confirmar a liminar de imissão na posse; ii) condenar os réus ao pagamento de taxa de ocupação de R$ 1.245,00 mensais (0,5% do valor do imóvel), desde a citação até a imissão efetiva; e iii) condenar os réus ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais fixados em 15% do valor da condenação.

Na apelação interposta (id. 23805854), os ora agravantes sustentaram que a cobrança da taxa de ocupação no período compreendido entre 14/01/2021 e 31/10/2022 seria indevida, em razão da suspensão das medidas possessórias determinada pela Lei Estadual nº 9.212/2021, pela Lei Federal nº 14.216/2021 e pela decisão cautelar proferida na ADPF nº 828 pelo Supremo Tribunal Federal. Invocaram, ainda, o princípio de que o acessório segue o principal, previsto no art. 92 do Código Civil, pleiteando o afastamento da condenação no referido período.

A decisão monocrática agravada (id. 29169690), no entanto, negou provimento à apelação, fundamentando que a taxa de ocupação possui natureza indenizatória autônoma, que não se confunde com obrigação acessória ao pedido de imissão na posse. Assentou-se que a suspensão temporária da medida de imissão não afasta a responsabilidade dos ocupantes pelo uso injusto do bem, devendo ser mantida a indenização por todo o período em que perdurou a posse sem respaldo jurídico. A decisão também consignou que a fixação do percentual em 0,5% do valor do imóvel está em conformidade com precedentes dos tribunais superiores, não havendo afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Irresignados, os agravantes interpuseram o presente agravo interno (ID 29796379), sustentando que a taxa de ocupação seria indevida durante o período de 14/01/2021 a 31/10/2022, em razão da suspensão legal das medidas de desocupação, imposta pela Lei Estadual nº 9.212/2021, Lei Federal nº 14.216/2021 e pela decisão do STF na ADPF nº 828. Sustentam, ainda, violação aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que o impedimento da desocupação não decorreu de resistência ilegítima, mas de imposição legal. Ao final, requerem: (a) o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática; (b) o recorte da taxa de ocupação no período de 14/01/2021 a 31/10/2022; (c) caso mantida a condenação, que o termo inicial seja 01/11/2022; e (d) a redistribuição dos ônus de sucumbência.

Em contraminuta (id. 30446859), os agravados, Elaine Cristina Leite Rabelo e Carlos Amauri da Rocha Marques, defenderam a manutenção da decisão agravada, sob os seguintes fundamentos:

A taxa de ocupação possui natureza indenizatória autônoma, desvinculada da efetiva possibilidade de cumprimento da ordem de imissão.

A suspensão das medidas possessórias não afasta a obrigação de indenizar pela fruição do imóvel, tampouco isenta os ocupantes do dever de compensar economicamente os legítimos proprietários.

O art. 92 do Código Civil é inaplicável ao caso, pois a obrigação indenizatória não constitui acessório do pedido possessório, sendo autônoma e decorrente da posse injusta.

A fixação da taxa em 0,5% sobre o valor do imóvel está em consonância com a jurisprudência dos tribunais superiores e respeita os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ao final, requerem o desprovimento do agravo interno e a condenação dos agravantes em custas e honorários recursais.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

O recurso de agravo interno em apelação foi apresentado tempestivamente, dentro do lapso temporal de 15 (quinze) dias (conforme consulta na aba “expedientes” do sistema PJE), conforme disposto no art. 1.021 e 1.070, ambos do CPC.

Quanto à gratuidade de justiça, é válido ressaltar que o art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que é presumidamente verdadeira a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural. Segundo o § 2º do mesmo dispositivo legal, o juiz somente poderia indeferir o pedido de gratuidade se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão, devendo, antes de indeferir, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

No caso, a parte recorrente informa não ter condições de suportar as custas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, afirmando ainda ter ciência das cominações legais as quais estaria sujeita caso comprovada a inveracidade de tal alegação.

Prevalece, portanto, a presunção de hipossuficiência da parte recorrente, conforme documentos comprobatórios juntados por ela no processo (id. 23805739).

Preparo dispensado em razão da concessão da gratuidade de justiça.

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a apreciar o feito.

Mérito

A controvérsia instaurada no presente recurso restringe-se à possibilidade de se afastar a condenação ao pagamento da taxa de ocupação fixada na sentença prolatada nos autos da ação de imissão na posse, durante o período de vigência das normas emergenciais que suspenderam o cumprimento de medidas de desocupação forçada em razão da pandemia de COVID-19 — notadamente a Lei Estadual nº 9.212/2021, a Lei Federal nº 14.216/2021 e a decisão cautelar proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 828.

Os agravantes sustentam, em síntese, que a impossibilidade jurídica de cumprimento da imissão judicial no período entre 14/01/2021 e 31/10/2022 afasta a exigibilidade da taxa de ocupação fixada na sentença, com base no princípio segundo o qual o acessório segue a sorte do principal (art. 92 do CC), bem como nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Contudo, a tese não merece acolhida.

Consoante bem delineado na decisão agravada, a taxa de ocupação possui natureza indenizatória autônoma, dissociada do deferimento ou da efetivação da imissão na posse. O seu fundamento reside na indevida permanência do ocupante no imóvel, à revelia da vontade do proprietário legitimamente investido na titularidade dominial.

Em outras palavras, a legislação emergencial invocada pela parte agravante teve o condão de suspender as medidas executórias (despejo, imissão na posse, dentre outras), em caráter excepcional, protetivo e temporário, com o escopo de evitar deslocamentos e desocupações em um contexto de pandemia, o que poderia agravar a crise sanitária, aumentando o risco de contaminação. Entretanto, em momento algum conferiram tais dispositivos a gratuidade de uso do bem particular, tampouco instituíram hipótese de isenção de responsabilidade civil.

A jurisprudência pátria, de forma reiterada, tem reconhecido a legitimidade da cobrança da taxa de fruição/ocupação como forma de reparação ao titular que se viu privado da fruição econômica do bem, ainda que impossibilitado de exercer a posse direta em razão de causas alheias à sua vontade – como, no caso, a pandemia do COVID-19. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL DA CEF. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA, COM
CONDENAÇÃO DOS RÉUS A PAGAREM, AO ARREMATANTE, TAXA DE FRUIÇÃO DURANTE O PERÍODO DE POSSE INDEVIDA
. IRRESIGNAÇÃO DOS ANTERIORES MUTUÁRIOS. DESCABIMENTO.
POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE TAXA DE FRUIÇÃO. PANDEMIA DA COVID-19 QUE, POR SI SÓ, NÃO JUSTIFICA O RETARDO NA SAÍDA DOS RÉUS DO BEM ARREMATADO PELO AUTOR
. ARREMATANTE QUE, COMO TITULAR DE DIREITO REAL SOBRE O IMÓVEL, TÊM DIREITO À IMISSÃO NA POSSE E AO
RECEBIMENTO DE TAXA PELA OCUPAÇÃO INDEVIDA PELO ANTERIOR DEVEDOR FIDUCIANTE
. FIXAÇÃO EM 1% DO VALOR ATRIBUÍDO AO IMÓVEL EM LEILÃO, NOS TERMOS DO ART. 37-A, DA LEI Nº 9.514/97. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (grifos nossos)

(TJ-SP - Apelação Cível: 1017183-53.2021 .8.26.0576 São José do Rio Preto, Relator.: Rodolfo Pellizari, Data de Julgamento: 26/03/2024, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUERIDA EM CONTESTAÇÃO. PEDIDO NÃO ANALISADO. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA CARACTERIZADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO COM EFEITOS RETROATIVOS À DATA DO REQUERIMENTO.
IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. ARREMATAÇÃO EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. IMÓVEL OCUPADO PELA DEVEDORA FIDUCIANTE. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE TAXA DE OCUPAÇÃO PREVISTA NA LEI Nº 9.514/1997
. PRETENSÃO DE REDUÇÃO PARA O PATAMAR DE 0,5% (MEIO POR CENTO) AO MÊS. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA DE CUNHO CONDENATÓRIO. VERBA HONORÁRIA FIXADA COM BASE NO VALOR ATRIBUÍDO À CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA REGRA GERAL INSERTA NO § 2º DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CABIMENTO. 1. Tendo em vista que a concessão da gratuidade de justiça foi postulada por ocasião do oferecimento da contestação, sem que tenha sido analisada no primeiro grau de jurisdição, e estando devidamente comprovada a hipossuficiência financeira alegada, o benefício deve ser concedido, com efeitos retroativos à data do requerimento. 2.
De acordo com o artigo 37-A da Lei nº 9.514/1997, o devedor fiduciante pagará ao credor fiduciário, ou a quem vier a sucedê-lo, a título de taxa de ocupação do imóvel
, por mês ou fração, valor correspondente a 1% (um por cento) do valor a que se refere o inciso VI ou o parágrafo único do art. 24 desta Lei, computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante até a data em que este, ou seus sucessores, vier a ser imitido na posse do imóvel. 2.1. Não há como ser assegurada a redução do percentual previsto em lei a título de taxa de ocupação, baseada em mera alegação de dificuldades financeiras
decorrentes da pandemia de COVID-19, sobretudo quando constatado que a devedora fiduciante havia sido notificada a respeito da necessidade de desocupação do imóvel, anteriormente ao advento do estado pandêmico
. 3. (...) (grifos nossos)

(TJ-DF 07125745020218070020 1437790, Relator.: CARMEN BITTENCOURT, Data de Julgamento: 13/07/2022, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/08/2022)

A tese de que a taxa de ocupação constitui obrigação acessória ao pedido de imissão na posse, por isso não subsistiria durante a suspensão das ordens possessórias, revela-se juridicamente descabida. Como bem acentuado pela decisão agravada e reafirmado nas contrarrazões, a indenização pela ocupação injusta não se vincula ao sucesso da demanda possessória, mas à privação do direito de uso e gozo do bem pelo proprietário.

Em verdade, admitir a tese dos agravantes implicaria legitimar o enriquecimento sem causa, vedado pelo art. 884 do Código Civil, uma vez que os ocupantes permaneceram no imóvel, ainda que de forma juridicamente tolerada, sem contraprestação alguma, em detrimento dos direitos do adquirente regularmente investido na titularidade do bem. Reafirme-se que a impossibilidade de se realizar a imissão na posse e o despejo, não afasta a circunstância de ocupação indevida do imóvel pelos recorrentes.

A fixação do valor da taxa de ocupação em 0,5% do valor do imóvel, com base na avaliação pericial, revela-se proporcional e encontra respaldo na jurisprudência pátria, não havendo que se falar em excesso ou ofensa à razoabilidade. Nesse sentido, colacionam-se julgados dessa corte:

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. OMISSÃO QUANTO AOS PARÂMETROS DA TAXA DE FRUIÇÃO. PREENCHIMENTO DO REQUISITO DE EMBARGABILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.022, inc. II, do Código de Processo Civil, são cabíveis embargos de declaração para suprir omissões que comprometam a exequibilidade da decisão judicial.

4. Verificada a procedência da omissão apontada, justifica-se a integração da decisão monocrática com a
fixação da taxa de fruição em 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do contrato
, incidindo desde o inadimplemento até a desocupação efetiva do imóvel.

5. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça confirmam a legitimidade da cobrança da taxa de fruição em casos de inadimplemento, conforme REsp 1.582.318/SP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e providos.

Tese de julgamento: 1. A omissão quanto aos parâmetros de incidência da taxa de fruição compromete a exequibilidade da decisão, justificando sua definição em embargos de declaração. 2.
Fixação da taxa de fruição em 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do contrato
, com incidência desde o inadimplemento até a desocupação do imóvel. (grifos nossos)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008045-76.2018.8.14.0040 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 31/03/2025)

EMENTA DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LOTEAMENTO IRREGULAR. NULIDADE DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. TAXA DE FRUIÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. Razões de decidir

5.

O loteamento em questão configura-se como clandestino, nos termos do art. 37 da Lei nº 6.766/79, tornando nulo de pleno direito o contrato celebrado, conforme o art. 166, inciso II, do Código Civil.

6.

Diante da nulidade do contrato, impõe-se o retorno das partes ao status quo ante, com a devolução integral dos valores pagos pelos compradores, sem qualquer retenção, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

7.

Quanto à taxa de fruição, a jurisprudência admite sua cobrança em contratos nulos, mas limitada a 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do contrato
, não podendo ultrapassar 50% do montante a ser restituído, a fim de evitar enriquecimento sem causa.

8.

A indenização por benfeitorias deve ser apurada na fase de liquidação de sentença, exigindo-se prova de sua realização e da boa-fé do possuidor, conforme os arts. 1.219 e 1.220 do Código Civil.

IV. Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido. Sentença mantida integralmente.

Tese de julgamento:

"É nulo o contrato de promessa de compra e venda de imóvel localizado em loteamento clandestino, impondo-se a restituição integral dos valores pagos, sem retenções.
Admite-se a cobrança de taxa de fruição, limitada a 0,5% ao mês sobre o valor atualizado do contrato
, com teto de 50% do montante a ser restituído. A indenização por benfeitorias depende de comprovação de sua realização e da boa-fé do possuidor." (grifos nossos)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0008045-76.2018.8.14.0040 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 31/03/2025)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. NULIDADE DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA. LOTEAMENTO IRREGULAR. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DAS PARCELAS PAGAS.
TAXA DE FRUIÇÃO FIXADA EM 0,5%.
INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática corretamente reconheceu a comprovação das benfeitorias pelas agravadas por meio de documentação fotográfica, cabendo à agravante o ônus de contestação específica, nos termos do artigo 373, II, do CPC, ônus esse não cumprido.

4.
A fixação da taxa de fruição em 0,5% foi fundamentada na média dos valores de aluguel na região e no princípio do equilíbrio contratual, afastando a tese de que o percentual de 1% seria regra absoluta na jurisprudência do STJ.

5. A limitação da taxa de fruição a 50% do valor restituído respeita o artigo 944 do Código Civil, assegurando a proporcionalidade da indenização e prevenindo enriquecimento sem causa da parte vendedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. O comprador faz jus à indenização por benfeitorias realizadas no imóvel, desde que haja prova suficiente nos autos, não sendo exigível, necessariamente, a comprovação por meio de notas fiscais ou laudos técnicos.

2.
A taxa de fruição pode ser fixada em percentual inferior a 1%, conforme as circunstâncias do caso concreto, observando-se a média de valores de aluguel na região e o equilíbrio contratual
.

3. A limitação da taxa de fruição a 50% do valor restituído atende ao princípio da proporcionalidade da indenização, conforme artigo 944 do Código Civil. (grifos nossos)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802169-39.2020.8.14.0040 – Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/07/2025)

Por fim, não se observa vício a justificar a reforma da decisão monocrática, a qual está devidamente fundamentada, amparada na jurisprudência dominante e na correta exegese das normas aplicáveis.

Dispositivo

Ante o exposto,
voto pelo não provimento do agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática exarada por seus próprios fundamentos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 10/12/2025